Tribunal: TJMT
Processo: 1032752-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032752-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (AGRAVANTE), SILVONEI RODRIGUES DE MATOS - CPF: 416.022.001-06 (AGRAVANTE), ALAMAIK MAMORE DE MATOS - CPF: 567.626.231-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO CONTRA AVALISTAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da execução em relação aos coobrigados (avalistas), determinando o prosseguimento da execução em face destes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção de execuções contra avalistas e fiadores vincula todos os credores; (
ii
)
se a ausência de anuência expressa do credor impede a aplicação de tal cláusula; e (
iii
) se o caso se distingue da aplicação da Súmula 581 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme consolidado na Súmula 581 do STJ.

4.
O art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 exige anuência expressa do credor titular da garantia para sua supressão ou substituição, não sendo absoluta a possibilidade de o plano de recuperação dispor de modo diverso quanto às condições originalmente contratadas.

5.
A cláusula que prevê a suspensão ou extinção das garantias fidejussórias é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem ressalvas, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes, aos que se abstiveram ou se posicionaram contra tal disposição.

6.
No caso, não há prova de que o agravado tenha expressamente anuído com a cláusula de supressão das garantias fidejussórias, havendo, ao contrário, expressa oposição ao pedido de extinção da execução em face dos avalistas.

7.
A argumentação de que o caso não se submete à Súmula 581 do STJ não prospera, pois o fato de o plano de recuperação prever a extinção de garantias não afasta a aplicação da súmula quando o credor não anuiu com tal disposição.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extinção de execuções contra avalistas e fiadores somente é oponível aos credores que expressamente anuíram com tal disposição.

2.
A anuência do titular da garantia fidejussória é indispensável para sua supressão, suspensão ou substituição, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

3.
A ausência de consentimento expresso do credor impede a extensão dos efeitos da novação decorrente do plano de recuperação judicial aos coobrigados, mantendo-se a aplicação da Súmula 581 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS e ALAMAIK MARMORE DE MATOS
contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
0002455-44.2014.8.11.0040
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
que
indeferiu o pedido de extinção da execução em relação aos coobrigados (avalistas), determinando o prosseguimento da execução em face destes
.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o crédito do agravado está sujeito ao plano de recuperação judicial e foi novado, conforme previsto no art. 59 da Lei nº 11.101/2005
.

Alegam que
o plano de recuperação judicial e seu aditivo preveem expressamente a extinção das ações de execução contra os avalistas e fiadores, conforme cláusula 2.1.2
.

Aduzem que
a
previsão expressa no plano de recuperação judicial quanto à extinção das garantias vincula todos os credores, inclusive o agravado
, havendo
distinção (
distinguishing
) entre a matéria debatida e o teor da Súmula 581 do STJ
.

Afirmam que
o crédito do agravado já está sendo pago nos termos do plano de recuperação judicial.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada
e determinar a extinção
da execução em face aos coobrigados
. Alternativamente, requer a suspensão da execução até a conclusão dos pagamentos nos autos da recuperação judicial.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID nº
318425858
).

Em contraminuta (ID
nº
322997882), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a suspensão das ações e
execuções prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor, conforme dispõe o art. 49, §1º, da mesma lei e a Súmula 581 do STJ.
Requer o desprovimento do recurso.

Parecer da
Procuradora de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº
330167853
).

Determinada a intimação dos agravantes para
colacionarem aos autos a ata da assembleia geral de credores,
o que foi cumprido no
ID nº
342646375
com a juntada da ata da assembleia geral de credores.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº
0002455-44.2014.8.11.004
0
em face de
RIZZO
COMÉRICO DE MOTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS e ALAMAIK MAMORE DE MATOS
,
embasada na Cédula de Crédito Comercial nº 40/029977-8, emitida em 08/08/2008,
o valor de R$ 499.800,00.

A devedora principal ajuizou pedido de recuperação judicial nº
0002298-42.2012.8.11.0040
, o qual foi homologado
em
11/07/2019.

O
BANCO
requereu, diante da recuperação judicial deferida à devedora principal
, RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA e a consequente suspensão da execução, o prosseguimento em face dos devedores solidários.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva indeferiu
o pedido e determinou o prosseguimento da execução em face dos coobrigados/avalistas.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução contra os coobrigados (avalistas) da empresa em recuperação judicial, considerando a existência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a extinção das ações de execução contra os avalistas e fiadores.

Inicialmente, cumpre destacar que a regra geral estabelecida no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 é a de que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 581 do STJ:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Embora o art. 49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 permita que o plano de recuperação judicial disponha de modo diverso quanto às condições originalmente contratadas, tal possibilidade não é absoluta e encontra limites na própria legislação.

No que tange às garantias reais, o art. 50, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, é expresso ao exigir a
anuência do credor titular da garantia para sua substituição ou supressão
,
in
verbis
:

“Art. 50.
Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º.
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.

2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o
que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação.

3.
A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.

5. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 2059464 RS 2021/0078300-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/11/2023) destaquei

No caso,
o
s
agravante
s
não trouxe
ram

provas de que o BANCO tenha expressamente anuído com a cláusula de supressão das garantias fidejussórias constantes do plano de recuperação judicial.

Ao contrário, as contrarrazões apresentadas pelo agravado
(ID nº
322997882)
, demonstram sua expressa oposição ao pedido de extinção da execução em face dos avalistas, invocando a proteção legal conferida pelo art. 49, § 1º, da Lei
nº 11.101/2005.

Assim, ainda que o plano de recuperação judicial contenha cláusula prevendo a
extinção de execuções contra avalistas e fiadores, tal disposição não pode ser imposta ao credor que não concordou com ela, sob pena
de violação ao direito de garantia assegurado pela Lei nº 11.101/2005
.

Os agravantes sustentam
que o caso não se sub
mete
à Súmula 581 do STJ, porquanto não se discutem os efeitos da recuperação judicial em si, mas os efeitos do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia.

Contudo,
tal argumentação não merece prosperar.

Isto porque, o fato de o plano de recuperação prever a extinção de garantias não afasta a aplicação da súmula, especialmente quando o credor não anuiu com tal disposição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026